Tribunal: TJDFT
Processo: 0729536-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE X VARA DE FAMÍLIA. MENOR QUE NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
I. Não havendo indicativos de menor em situação de risco, a ação de modificação de guarda não está compreendida na competência da Vara da Infância e da Juventude, consoante a inteligência dos artigos 98, incisos I e II, e 148, parágrafo único, alínea “a”, da Lei 8.069/1990.
II. É alheia à jurisdição da Justiça da Infância e da Juventude e, por conseguinte, não escapa à competência do Juízo de Família, demanda por meio da qual se objetiva alterar o regime de guarda de criança inserida na família natural, nos termos do artigo 27, inciso I, alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
III. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.